Tribunal: TJDFT
Processo: 0724042-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO ZANDONAIDE NOGUEIRA DE ARAÚJO e Outros, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que condicionou o deferimento do destaque de honorários advocatícios contratuais à juntada de declaração dos constituintes de que não anteciparam qualquer parcela desses honorários. A decisão foi fundamentada no receio de eventual pagamento antecipado pelos constituintes, posto que a procuração em que fora autorizado o destaque remonta ao ano de 2010. Diante do decurso de tempo considerável, o juízo, por cautela, exigiu nova manifestação dos constituintes. Nas razões recursais, o agravante sustentou a validade da cláusula contratual inserida nas procurações e reafirmou que não recebeu qualquer parcela em adiantamento. Requereu a antecipação da tutela recursal “reformando as decisões interlocutórias agravadas (ID’s 95415419 e ID 96324043) a fim de afastar a obrigatoriedade de acostar aos autos autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o credito do autor” e, ao final, o provimento do recurso e confirmação da decisão liminar. Preparo regular sob ID 27633983. Os autos foram distribuídos à relatoria do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho. Antes de se decidir o pedido inicial, foi juntada cópia de decisão proferida pelo juízo de origem e determinando a expedição das requisições de pequeno valor, porém reservou parcela eventualmente devida ao advogado. À vista desta decisão, o relator intimou os agravantes a se manifestarem acerca de eventual perda de objeto, bem como a juntar aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios. Sobreveio manifestação em que os agravantes indicaram que o contrato é representado pelas procurações anexadas aos autos e que já contém a cláusula que autoriza o destaque dos honorários. Quanto à eventual perda do objeto, refutaram sua ocorrência, uma vez que o juízo teria condicionado o destacamento dos honorários ao julgamento deste recurso. É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição legal, haja vista que o relator originário encontra-se temporariamente afastado da atividade judicante. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Não obstante constar nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, que autoriza o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, não consta manifestação do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida. Nesse sentido, necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Com a declaração, DEFIRO O DESTACAMENTO dos honorários contratuais nas requisições de pagamento.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “O patrono da parte exequente opôs embargos de declaração contra a decisão que solicitou a juntada de declaração do credor/exequente quanto ao não pagamento antecipado dos honorários contratuais. DECIDO. A irresignação da parte não merece acolhimento. Em breve síntese, pretende o embargante a reserva de honorários contratuais de 10% do valor devido aos exequentes, conforme contratos de prestação de serviços, juntados nos autos. Inicialmente, diga-se que o Juízo não esta a criar óbice a eventual direito do patrono da agravante. Este Juízo reconhece a possibilidade de pagamento de honorários contratuais direto ao causídico contratado, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9806/94. Contudo, constata- se a seguinte ressalva: "salvo se este provar que já os pagou". Compulsando os autos, verifica-se que os contratos de prestação de serviços foram assinados em 2010, conforme imagem juntada nos próprios embargos. Ainda, não constam nos autos manifestação recente do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida, bem como a contratação paga pagamento ao final não obsta o adiantamento dos honorários pela parte. Nesse sentido, entende-se por necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o credito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Por todo o exposto, julgo improcedentes os embargos de ID 96269159. Intime-se o patrono para trazer declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais, no prazo de 5 (cinco) dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, após a interposição do recurso, o juízo de origem já determinou a reserva de eventual parcela devida ao advogado, caso seja provido este recurso. Dessa forma, o direito do agravante já se encontra resguardado e não se vislumbra o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Lado outro, a pretensão de imediata autorização do destacamento e consequente pagamento da parcela dos honorários contratuais ao advogado encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade da decisão. Esta é precisamente a hipótese dos autos, posto que, uma vez autorizado o pagamento ao nobre causídico, a medida se tornará definitiva e esvaziará o objeto do próprio recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator